Tribunal: TJES
Processo: 0007240-91.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007240-91.2012.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: ALESSANDRA VELASCO GAVA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação cível. Abandono da causa. Intimação pessoal da parte. Indispensabilidade. Recurso conhecido e provido.

I – A extinção do processo por abandono pressupõe que o autor não tenha promovido os atos e diligências que lhe foram incumbidos; que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe foi imputada; que haja requerimento do réu, caso este integre a lide, como preceitua a Súmula 240, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II - A sentença proferida sem observância do artigo supramencionado enseja o provimento do apelo, na medida em que restou ausente elemento essencial para caracterização do abandono da causa.

III - Apelação conhecida e provida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0007240-91.2012.8.08.0011

APEL
ANTE
:
BANCO BRADESCO
S.A

APELAD
A
:
ALESSANDRA VELASCO GAVA

JUÍZA DE DIREITO
: DR
A
.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conheço da Apelação
sub examine
,

porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Consoante relatado, tratam-se os autos de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., irresignada com a sentença de fls. 191/192, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito em virtude do abandono da causa pela autora, ora apelante, nos moldes do artigo 485, III do Código de Processo Civil.

Nas suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que a decisão de extinção não poderia ter sido levada a efeito, vez que atendeu as intimações direcionadas a ela e que inexistiu obediência ao enunciado de súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, visa o provimento do seu recurso.

O apelado, apesar de instado, deixou de apresentar contrarrazões tempestivamente,
ex vi
certidão de fl. 203verso.

Diante do cerne da presente questão, Eminentes Desembargadores, verifico que assiste razão a apelante, como passo a expor.

Analisando com acuidade o caderno processual não verifiquei irregularidade na intimação que consubstanciou a sentença de abandono. Isto porque, a primeira intimação direcionada para o patrono do banco recorrente fora cumprido conforme se observa da certidão de fl. 187.

Para além disso, em obediência ao § 1º, do artigo 485, do CPC, também foi intimado pessoalmente o recorrente, como se denota pelo Aviso de Recebimento juntado à fl. 190.

Ocorre, no entanto, que pela segunda vez, a magistrada sentenciante não observou que as diligências mencionadas são insuficientes para extinção deste feito sem extinção de mérito.

Isto porque
o enunciado s
umular
n. 240 do Superior Tribunal de Justiça
que disciplina “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
”
não fora atendido
.

Diferente de como mencionado no pronunciamento impugnado, a apelada integrou a lide originária.

Vale destacar, seu patrono constituído apresentou petições, compareceu em audiência e, inclusive, embargou a execução extrajudicial, defesa esta que teve cópia do julgamento encartado às fls. 91/101, circunstância que atrai a aplicação da súmula supraindicada.

Desse modo, mais uma vez, a sentença proferida nos autos obrou em desacerto.

Por todo exposto e sem mais delonga, DOU PROVIMENTO a apelação para cassar a sentença recorrida determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à instância originária para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR